Tribunal: TJDFT
Processo: 0026894-34.2011.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório.
2. Deve ser mantida a pena fixada em primeiro grau, se obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a apreciação adequada das circunstâncias do art. 59, do CP, e demais limites legais de fixação previstos em lei.
3. Recurso conhecido e desprovido.